Tribunal: TJES
Processo: 5008429-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008429-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDNALDO LIMA ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (com compensação) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O recorrente sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa, diante da desconsideração de prova audiovisual; (ii) regularidade da contratação; (iii) inexistência de danos morais; e (iv) inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DA PRELIMINAR

Rejeito a preliminar arguida quanto ao alegado cerceamento de defesa, uma vez que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas mero inconformismo com a valoração das provas. Verifica-se que o julgamento antecipado da lide ocorreu nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório constante dos autos. Ademais, destaca-se que a desconsideração do vídeo apresentado pela parte recorrente decorreu da forma irregular de sua juntada.

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de contratação válida de cartão de crédito consignado e à legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

No caso, competia à instituição financeira comprovar, de forma clara e inequívoca, a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Isso porque há divergência entre os dados do contrato apresentado e o vínculo utilizado para os descontos, bem como não restou demonstrada, de forma segura, a correlação entre o instrumento contratual e a operação questionada.

Ademais, constata-se que inexiste prova robusta de que o consumidor tenha sido devidamente informado acerca da natureza da contratação (cartão de crédito consignado), modalidade notoriamente mais complexa do que o empréstimo consignado comum.

Ressalte-se que a simples disponibilização de valores na conta do consumidor não é suficiente para validar a contratação, especialmente quando ausente demonstração de consentimento livre e informado.

Diante desse cenário, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexistência dos débitos dele decorrentes.

No que tange a restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço.

Mantém-se, portanto, a condenação.

Quanto aos danos morais, verifica-se que os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera patrimonial e psicológica do consumidor, sobretudo considerando sua condição de pessoa idosa.

Nesse sentido:

“No presente caso, é fato não contestado nos autos que a formalização do contrato em questão ocorreu de forma digital, mediante o envio de uma selfie, validação via mensagem de texto (SMS) e confirmação do número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) - ID 73424486.

Contudo, a prova da contratação apresentada pela parte ré consiste em elementos que, embora possam indicar alguma manifestação de vontade, não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o efetivo conhecimento e a compreensão da parte autora acerca da natureza e das condições de um contrato complexo como o de cartão de crédito consignado.

A mera obtenção de uma selfie, o envio de mensagens de texto e a informação do número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), desacompanhados de outros elementos que demonstrem a clara e expressa ciência da parte autora sobre os termos contratuais, especialmente as taxas de juros, o limite de crédito, a forma de pagamento e as consequências do uso do cartão consignado, não atendem ao dever de informação clara e adequada previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III).

A complexidade inerente ao contrato de cartão de crédito consignado, que envolve descontos em folha de pagamento e incidência de encargos financeiros, exige uma formalização que assegure a plena ciência do consumidor sobre as obrigações assumidas. A confirmação por meio de selfie, SMS e CPF, isoladamente, não oferece essa garantia, sendo procedimento demasiadamente simplificado para a formalização de um negócio jurídico de tal magnitude e com potenciais implicações financeiras significativas para o consumidor.

Nesse sentido, a fragilidade da comprovação da contratação, baseada unicamente nos elementos mencionados, levanta dúvidas razoáveis acerca da validade e da eficácia do negócio jurídico em tela, especialmente no que tange ao consentimento livre e informado da parte autora.

Ademais, cumpre ressaltar a condição de idoso da parte autora, circunstância que, mesmo não ensejando a presunção absoluta de incapacidade, revela sua hipossuficiência técnica em relação a uma modalidade de contratação que envolve desenvolvimento tecnológico recente e específico (biometria facial), colocando-a em desvantagem informacional frente à instituição financeira.

Outrossim, a relação estabelecida pelo réu é, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que passa a descontar do salário o pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, o que deve cessar.

Com isso, a ausência de comprovação robusta da efetiva manifestação de vontade da autora em contratar, aliada à sua vulnerabilidade enquanto consumidor idoso em face da tecnologia utilizada, impõe o reconhecimento da nulidade do contrato de nº 16244648 (ID 73424486) e, consequentemente, a inexistência dos débitos dele decorrentes.”

Todavia, quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado na sentença comporta redução.

Embora caracterizado o dano moral, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando-se, ao mesmo tempo, o caráter pedagógico da medida.

Nesse contexto, considerando a extensão do dano; o valor dos descontos realizados; a ausência de circunstâncias excepcionalmente gravosas; e os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido e atender à função pedagógica da condenação.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu judicioso voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do
dever de informação
;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito